Tribunal: TJSP
Processo: 2109865-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito processual penal. Agravo Interno. Indeferimento de pedido liminar em Habeas Corpus. Recurso prejudicado.

I – CASO EM EXAME
1 – A pretensão consiste em buscar a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus no 2109865-50.2025.8.26.0000, impetrado em favor de Wemerson Aparecido Nascimento de Lima.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 – Questões em debate: (I)

Ementa:
Direito processual penal. Agravo Interno. Indeferimento de pedido liminar em Habeas Corpus. Recurso prejudicado.

I – CASO EM EXAME
1 – A pretensão consiste em buscar a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus no 2109865-50.2025.8.26.0000, impetrado em favor de Wemerson Aparecido Nascimento de Lima.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 – Questões em debate: (I) aferir a regularidade do indeferimento do pedido liminar; e (II) a possibilidade de submissão da questão à Câmara julgadora.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3 – O presente agravo apresenta-se prejudicado, pois o julgamento do Habeas Corpus no 2109865-50.2025.8.26.0000 prejudica a análise do recurso interposto, não havendo razões para a reconsideração da decisão.

IV – DISPOSITIVO E TESE
4 – Pedido julgado prejudicado.